Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-50.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800094-50.2020.8.14.0000
PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA PANTOJA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESES FIXADAS NO TEMA 784 DO STF. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EFETIVAS. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Consoante o art. 161, inciso I, “c”, da Constituição do Estado do Pará,
compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e dos Secretários de Estado.

2.

Ressalta-se que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto a possibilidade de interferência
do Poder Judiciário para o controle da legalidade dos

atos administrativos.

3.

O Edital n° 01/2018 do Concurso Público C-173 da SEDUC explicitou em seu Anexo I que seriam ofertadas 03 (três) vagas para o cargo de Professor Classe I Nível A – Sociologia, com lotação na URE 11 – Santa Izabel do Pará e que o certame não se destinava ao preenchimento de cadastro de reserva, tendo a impetrante obtido a 4ª colocação.

4.

A Tese firmada pelo STF no Tema 784 estabelece as hipóteses em que haverá a configuração de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado
em concurso público.

5.

Da análise dos autos resta incontroverso que a impetrante não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, eis que não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital e nem mesmo se encontra em cadastro de reserva.

6.

Além disso, a impetrante não comprovou a inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado, mediante criação por lei ou vacância das já existentes.

7.

Direito líquido e certo não demonstrado.
SEGURANÇA DENEGADA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo Noronha Tavares.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria de Fátima Pantoja em face de ato atribuído ao Governo do Estado do Pará e à Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC).

A impetrante relata que foi aprovada em 4° lugar no Concurso Público C-173 da SEDUC para o cargo de Professor Classe I Nível A - Sociologia, com lotação na URE 11 – Santa Izabel do Pará.

Aduz que o edital previa 03 (três) vagas imediatas para o referido cargo, e que, após a convocação dos classificados dentro desse número, o Estado do Pará realizou Processo Seletivo Simplificado – PSS para a contratação de novos servidores temporários, além de ter renovado contratos já existentes, para o exercício dos mesmos cargos ofertados no Concurso, com as mesmas atribuições e nas mesmas localidades.

Alega que nos municípios componentes da URE 11 há vagas ocupadas por servidores temporários e efetivos com qualificação diversa da exigida por lei, e que existem escolas nesses municípios que sequer possuem professores de sociologia em seu quadro de pessoal.

Defende que possui direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eis que durante o período de validade do certame a Administração Pública realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, em preterição arbitrária e imotivada aos aprovados no Concurso C-173.

Com base nesses argumentos requereu a concessão de liminar para que fosse imediatamente nomeada ao cargo em que foi aprovada, e, ao final, o deferimento da segurança.

A saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, concedeu a liminar requerida (ID 2735620).

O Governador do Estado do Pará prestou informações (ID 2682276).

O Estado do Pará se manifestou ratificando as informações prestadas pela autoridade (ID 2682278).

O Ministério Público emitiu Parecer pronunciando-se pela denegação da segurança (ID 3033965).

É o relatório.

VOTO

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à nomeação ao cargo de Professor Classe I Nível A – Sociologia, com lotação na URE 11 – Santa Izabel do Pará.

Em sua manifestação, o Governador do Estado do Pará arguiu como preliminares a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para o julgamento do feito e a impossibilidade jurídica do pedido, em razão de a nomeação de servidores ser matéria atinente ao mérito administrativo.

Consoante o art. 161, inciso I, “c”, da Constituição do Estado do Pará,
compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e dos Secretários de Estado, sendo infundado, portanto, o argumento de incompetência.

Por sua vez, também não merece prosperar a alegação de
impossibilidade jurídica do pedido, já que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto a possibilidade de interferência
do Poder Judiciário para o controle da legalidade dos

atos administrativos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
.

2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificas sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento.

3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018)(grifo nosso)

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito da ação.

O Edital n° 01/2018, que definiu as regras do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, explicitou em seu Anexo I que seriam ofertadas 03 (três) vagas para o cargo de Professor Classe I Nível A – Sociologia na URE 11 – Santa Izabel do Pará e que o certame não se destinava ao preenchimento de cadastro de reserva (ID 2619289 - Págs. 21 e 24), tendo a impetrante obtido a 4ª colocação para o referido cargo (ID 2619291 - Pág. 211).

Cediço que o edital vincula aos seus ditames tanto o candidato quanto a Administração Pública, e eventuais discordâncias devem ser suscitadas no momento oportuno, seja na esfera administrativa ou judicial.

No tocante ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado
em concurso público
, a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 837.311, relativa ao Tema 784 de Repercussão Geral, é de que tal direito somente se configura nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Da análise dos autos resta incontroverso que a impetrante não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, eis que não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital e nem mesmo se encontra em cadastro de reserva.

Além disso, a impetrante não comprovou a inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado, mediante criação por lei ou vacância das já existentes, cabendo esclarecer que a ausência de listagem de professores no Portal da SEDUC (Documento 33 - ID 2619343, Documento 34 - ID 2619344 e Documento 35 - ID 2619345), a realização de processo seletivo para contratação de professores temporários (Documento 16 - ID
2619323)
e a renovação de contratos temporários já existentes (Documento 08 - ID
2619294
) não constituem prova inequívoca de existência de vagas efetivas não preenchidas. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS EM NÚMERO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Caso em que a impetrante conquistou a 21ª colação em concurso público, tendo sido inicialmente ofertadas 5 (cinco) vagas para o cargo em que concorreu. Durante a validade do concurso, 12 (doze) candidatos foram nomeados.

2. Os autos foram instruídos com documentos que comprovam a posterior contratação temporária de 10 (dez) profissionais para exercer, de forma precária, as atribuições do cargo para o qual a impetrante foi aprovada. Por outro lado, comprovou-se apenas a existência de 2 (dois) cargos vagos.

3.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgir de novas vagas ou o abrir de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada cometida pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

4.
A contratação temporária de terceiros não constitui puro e simples ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago
, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.

5.
"A contratação temporária faz-se para o desempenho de função pública, cuja noção distingue-a de cargo público, assim por que o desempenho daquela não necessariamente implica o reconhecimento da existência de vacância deste". Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende válida a contratação temporária para o desempenho de função típica de cargo de natureza permanente quando tiver por finalidade evitar a interrupção na prestação do serviço, situação na qual, por exemplo, o servidor titular do cargo estiver afastado temporariamente, isso sem significar vacância.
Nesse sentido: ADI 3.721/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki e AgInt nos EDcl no RMS 52.003/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017.

6.
No caso em análise, não existe prova pré-constituída a indicar a existência de vagas dentro do prazo de validade do concurso, aptas a atingirem a sua colocação (seria necessária a comprovação de nove cargos vagos, no total), que pudessem justificar a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 63.163/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)(grifo nosso)

De igual modo, as informações constantes no Portal da SEDUC (Documento 30 - ID

2619340 e
Documento 31 - ID

2619341
) não são suficientes para demonstrar que há ocupação de cargos efetivos por servidores de formação diversa, conforme alegado pela impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, por não vislumbrar o direito líquido e certo da impetrante (
art. 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009)
, revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida.

Sem condenação
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/10/2020